Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-67.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003765-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Dever de Informação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEUCY PEREIRA GONCALVES - CPF: 704.863.361-15 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), KEURY NOANNY PEREIRA LOPES - CPF: 062.408.661-56 (APELANTE), CAPITAL ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.787.704/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PEDIDO DE DANOS MATERIAIS – PEDIDO NEGADO EM SENTENÇA – DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo a parte autora se desvencilhado do ônus que lhe é conferido pelo art. 373, I, do CPC, fazendo prova da falha na prestação de serviço da empresa requerida, que realizou aditamento de contrato e/ou substituição de maquinário com terceiro alheio à administração legal da contratante, impõe-se a reforma da sentença para que a ação indenizatória seja julgada procedente à reparação material comprovada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KEURY NOANNY PEREIRA LOPES e

DEUCY PEREIRA GONCALVES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n.º 1003765-67.2023.8.11.0003, ajuizada em face de CAPITAL ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou rescindido o contrato de adesão firmado pelas partes em data de 27 de maio de 2022; condenou a parte ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês do evento danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenou a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões, as recorrentes aduzem que foram enganadas pelo vendedor representante da empresa do qual ofereceu uma negociação de venda de um veículo HYUNDAI 1.0-GDI DIAMOND 2019/2020 com uma entrada de 10.000,00 (dez mil reais) e parcelas mensais de R$ 500,00 e informou que após o pagamento dessa entrada, o veículo estaria disponível em 10 dias, o que não ocorreu.

Relata que, após pagar a entrada de R$10.000,00, o vendedor solicitou um total de R$1.912,00 alegando se tratar de valores para que fossem realizadas vistorias, revisões e liberação do veículo junto ao Detran.

Sustenta ainda, que todas as provas foram juntadas aos autos, bem como, todas as conversas comprovando que as Autores desembolsaram o valor pleiteado em sede de exordial.

Por fim, postula pela reforma da sentença, para reconhecimento da existência de danos materiais.

Sem contrarrazões.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso comporta provimento.

Inconteste a aplicabilidade do CDC no caso, desta forma a presente questão deve ser dirimida à luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, há que se destacar que a apelada possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do que preceitua o art. 14 do CDC.

Com efeito, a definição jurídica de consumidor, via de regra, é realizada mediante a aplicação da teoria de interpretação finalista, utilizando-se os critérios estabelecidos pelo artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, restringindo a figura do consumidor aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final, retirando-o de forma definitiva do mercado de consumo.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, inclusive, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciado a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, princípio previsto pelo artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade da prestadora de serviço independe da existência de culpa, salvo se demonstrada a ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo consumidor, consoante disposto no § 3°, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, demonstrada a boa-fé das contratantes no ato de assinatura do contrato, o qual nitidamente ensejou deveres dentre eles, não pode a empresa contratada simplesmente se abster de cumpri-los.

Vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em resumo, tendo a parte autora se desvencilhado do ônus que lhe é conferido pelo art. 373, I, do CPC, fazendo prova da falha na prestação de serviço da empresa requerida, impõe-se a reforma da sentença para que a ação indenizatória seja julgada procedente à reparação material comprovada.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento também de danos materiais no valor de R$11.912,00, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024